Tribunal: TJDFT
Processo: 0039134-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Embargos declaratórios - IPTU - Setor Noroeste. Lançamento estimativo direto - Cadastro Imobiliário Fiscal. Inexistência de ofensa ao princípio da exclusividade orçamentária – CF 165, § 8o. Ausência de omissão quanto ao RE 648.245, pois expressamente efetuada, no primeiro acórdão, a distinção entre o presente caso e a tese firmada pelo STF.